Tribunal: STF
Processo: RHC 258003
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 886.670/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime descrito na denúncia. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão que denegou a ordem teve como fundamento o fato de que a condenação não se lastreou exclusivamente em reconhecimento viciado em sede inquisitiva ou judicial, mas também em outros elementos de provas incriminatórios que demonstraram a responsabilidade do paciente, notadamente a prisão em flagrante no veículo utilizado no ilícito, no qual foram encontrados os objetos roubados e uma arma de fogo de calibre .38, de numeração suprimida, além da tentativa de fuga antes da abordagem. 



    [...]



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “a condenação carece de provas seguras e induvidosas da autoria delitiva, violando a presunção de inocência”; e (b) “o reconhecimento pessoal deve observar rigorosamente o artigo 226 do CPP, sob pena de nulidade”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente, nos termos seguintes: 



    Do aresto impugnado, extrai-se:



    Em juízo, declarou [vítima] que, na data dos fatos, estava trabalhando quando adentraram dois indivíduos no estabelecimento comercial, cumprimentando os clientes e funcionários. Em seguida, eles anunciaram o assalto. Subtraíram dinheiro e se evadiram em veículo Ford Fusion preto. Os policiais conseguiram detê-los rapidamente, cerca de trinta minutos depois. Foi exibido um revólver 38. Havia um terceiro que dava apoio e apenas perceberam quando visualizaram as filmagens. Confirmou que, no distrito policial, efetuou reconhecimento dos dois rapazes [...]. Quando fez o reconhecimento no distrito policial não teve dúvidas em apontar os acusados como autores do roubo, os reconhecendo tanto pela fisionomia quanto pelas roupas. Reconheceu o veículo também. O indivíduo que o abordou tinha tatuagem fechada no braço esquerdo e estava de óculos de sol na cabeça. O outro rapaz, com a pele escura, estava de boné e óculos, permaneceu dando cobertura. Ao serem exibidas as tatuagens dos indivíduos colocados na sala de audiência, reconheceu a tatuagem de Kayque como sendo a mais semelhante. 



    O policial militar Mateus relatou que, após ter sido informado acerca de um roubo, iniciou patrulhamento e avistou um veículo Fusion. Ao notar a viatura, o condutor empreendeu fuga. Durante o trajeto, o motorista perdeu a direção, abandonou o carro e se evadiu. Jayson e Kayque, que também estavam no interior do carro, foram detidos. No banco de trás do carro, encontraram uma arma de fogo. Kayque estava no passageiro e Jayson estava no banco detrás. Kayque falou que o carro era dele. As chaves de um veículo Fiat Palio estavam no interior do Ford Fusion e outra equipe foi até referido carro Palio, onde foi encontrado o dinheiro apreendido. Os réus permaneceram em silêncio. 



    [...] 



    Após detida análise das provas dos autos e extensa análise dos depoimentos das testemunhas em juízo, tenho que é o caso de condenação.



    Com efeito, é certo que a declaração da vítima, em crimes contra o patrimônio, é prova importantíssima quando em harmonia com o restante do conjunto probatório. 



    Como é assente em nossa doutrina e jurisprudência, nos crimes clandestinos a palavra da vítima ganha incomensurável valor. E no caso dos autos, o ofendido descreveu com riqueza de detalhes a ação dos réus, os quais afirmou ter reconhecido, com absoluta certeza, quando apresentados na delegacia, como autores do crime. 



    [...]



    Ademais, no link existente a fl. 02, em que há nítida filmagem do assalto, se verifica que um dos assaltantes (o qual exibiu a arma de fogo) usava a mesma roupa que o denunciado Kayque trajava quando da audiência de custódia. 



    O ofendido, em juízo, igualmente confirmou que as tatuagens apresentadas por Kayque se assemelhavam àquelas que o roubador de pele clara, com quem teve mais contato. 



    Vale destacar que, além de tais elementos, ambos foram detidos em veículo Ford/Fusion da cor preta, mesmo modelo utilizado pelos assaltantes na fuga, segundo informado pela própria vítima. 



    Ainda, conforme depoimentos firmes e seguros dos policiais militares ouvidos judicialmente, além da tentativa de fuga antes da abordagem, em atitude inegavelmente comprometedora, no interior do referido carro foi localizada uma arma de fogo de calibre .38, de numeração suprimida (laudo de fls. 181/184). 



    Oportuno anotar que a atuação dos agentes públicos, policiais militares, se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado.



    Da análise do excerto colacionado, afere-se que a condenação não se lastreou exclusivamente em reconhecimento viciado em sede inquisitiva ou judicial, mas também noutros elementos de provas incriminatórios que demonstraram a responsabilidade do paciente, notadamente a prisão em flagrante no veículo utilizado no ilícito, no qual foram encontrados os objetos roubados, acrescendo-se que "além da tentativa de fuga antes da abordagem, em atitude inegavelmente comprometedora, no interior do referido carro foi localizada uma arma de fogo de calibre .38, de numeração suprimida". 



    Assim, tais premissas, aliadas a outras provas judiciais como o testemunho da vítima, constituem base empírica idônea à condenação, sendo que a sua desconstituição demandaria aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção do acórdão condenatório, “notadamente a prisão em flagrante no veículo utilizado no ilícito, no qual foram encontrados os objetos roubados e uma arma de fogo de calibre .38, de numeração suprimida, além da tentativa de fuga antes da abordagem”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente